Tribunal: TJPA
Processo: 0000771-26.2014.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0000771-26.2014.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE PACAJA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PACAJA

RECORRIDO: ART. 41, INCISO XI DA LEI ORGANICA DE PACAJA - PA, ART. 14, IV, ALINEA A DA LEI MUNICIPAL N. 347/2012

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS PREVISTA NA LEI ORGÂNICA DAQUELA MUNICIPALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONFIGURADO, FACE A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO NO MOMENTO DE ARRANQUE DO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA DO INCISO XI DO ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AOS DOCENTES – GOM PED II – EDUCAÇÃO BÁSICA II- NO PERCENTUAL DE ATÉ 60%. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA DO INCISO VI, ALÍNEA 'A', DO ART. 14, DA LEI MUNICIPAL Nº 347/2012.

EFEITO “EX NUNC” E “ERGA OMNES”. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, declararem inconstitucionais os dispositivos impugnados na Ação Direta de Inconstitucionalidade - inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá e inciso VI, alínea "a", da Lei do Município de Pacajá nº 347/2012 - nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
4 de setembro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Versam os presentes autos sobre AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo Prefeito Municipal de Pacajá/PA, Sr. Antônio Mares Pereira, em face da Câmara Municipal do referido município, com o intuito de invalidar o art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica de Pacajá/PA, bem como a alínea "a" do art. 14, inc. VI, da Lei Municipal nº 347/2012, alterada posteriormente pela Lei n° 393/2014, eis que dispõem, respectivamente, sobre a concessão de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento básico de todos os servidores que possuem nível superior de forma indistinta, independentemente se há ou não exigência de nível superior para o cargo e de gratificação de nível superior aos docentes GOM PEB II - Educação Básica ll, nível superior, efetivados, no percentual de 60% (sessenta por cento).

Eis o teor dos artigos da LOM e da Lei Municipal n° 393/2014, ora impugnados pelo Prefeito de Pacajá:

Lei Orgânica Municipal

Art. 41- O Município assegurará aos servidores públicos municipais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XI - Gratificação de representação correspondente a oitenta por cento de seu vencimento ao servidor possuidor de habilitação de nível superior.

Lei Municipal n° 347/2012

Art. 14 - Aos profissionais do magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

VI - Gratificação de nível superior, calculada sobre vencimento-base, no seguinte percentual:

a)

60 % (sessenta por cento) ao GOM PEB II - Educação Básica ll, efetivo, nível superior;

Lei Municipal n 393/2014

Art. 1°- O inciso VI, alínea “a” e “b” do artigo 14 de Lei n.º 347, de 03 de junho de 2011 passam a vigorar com as seguintes redações:

V- Gratificação de nível superior, calculada sobre vencimento-base, nos seguintes percentuais:

a)

até 60 % (sessenta por cento) ao GOM PEB II - Educação Básica II, efetivo, nível superior, devendo ser regulamentada por ato normativo do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Recebidos os autos por este E. Tribunal de Justiça, houve a distribuição à relatoria da Exma. Desembargadora Marneide Merabet, que declarou-se suspeita para atuar no presente feito (id. 6474547 - fl. 75).

Após redistribuição, os autos foram remetidos ao gabinete da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que também se considerou suspeita por motivo de foro íntimo (id. 6474548 - fls. 82).

Posteriormente, coube ao Des. Leonardo Noronha de Tavares a relatoria do feito, que concedeu, no id. 6474549 - fl. 89, o prazo de cinco dias para que o autor regularizasse o instrumento de mandato, no que foi atendido no id. 6474549 - fls. 93/95.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - Sintepp, no id. 6474550 - fls. 97/109, requereu o ingresso na lide na condição de
amicus curiae.

No id. 6474558 - fl. 136, o Des. Leonardo de Noronha Tavares, considerando a Emenda Regimental nº 05 deste Tribunal, determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria de direito público.

Vieram os autos redistribuídos a mim no id. 6474558 - fl. 137.

No id. 6474558 – fl. 142 determinei a notificação da Câmara Municipal de Vereadores para apresentação de manifestação e da Procuradoria-Geral do Município de Pacajá para a apresentação de defesa do ato normativo impugnado e, ao final, ordenei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

No id. 6474561 - fl. 167 foi certificado que os notificados não apresentaram manifestação ao despacho anterior de minha lavra e que, em cumprimento deste, os autos seriam encaminhados ao
Parquet.

O Órgão Ministerial competente, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 6474561 - fls. 171/174, pugnou pela renovação das diligências anteriores a fim de que tenha subsídios para melhor formação de convencimento sobre a questão debatida.

No id. 6474562 - fls.176/179 o Município de Pacajá apresentou manifestação.

Acatando o posicionamento ministerial, no id. 6474563 - fl. 183, determinei a reiteração da notificação da Câmara Municipal de Vereadores da Municipalidade multireferida e, após, remessa dos autos ao
Parquet
para parecer conclusivo.

No id. 6474564 - fls. 197/201 a Câmara Municipal manifestou-se em atendimento aos despachos anteriores.

No id. 6474516 - fls. 207/216 o Procurador Geral de Justiça, em parecer sobre o mérito da medida cautelar requerida, opinou pelo regular processamento do feito, com a declaração de inconstitucionalidade parcial da alínea “a”, inciso VI, do art. 14 da Lei Municipal nº 347/2012, alterada pela Lei Municipal nº 393/2014, e do art.41, inciso XI, da Lei Orgânica de Pacajá, por entender que contrariam o art. 37, incisos XI e XIV e art. 61 da CF/88, bem como o art.39, §§ 3º e 9º e 105 da Constituição do Estado do Pará.

Em acórdão prolatado no id. 6474621, observo que, quanto à inconstitucionalidade do art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá e o vício de iniciativa legislativa, foi concedida parcialmente a liminar requerida para suspender a eficácia, com efeito
ex nunc
, apenas do inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá, no entanto foi negada a liminar em relação ao art. 14, VI, alínea “a”, da Lei Municipal nº 347/2012.

No id. 6474627 – fl.286 determinei a notificação da Câmara Municipal para prestar as informações que entendesse necessárias sobre a promulgação dos dispositivos impugnados, nos termos do art. 180 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; do Procurador-Geral de Justiça e do Procurador do Município de Pacajá para que se manifestassem a respeito das normas questionadas na forma do art. 181 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

No id. 7071103 foi certificada a ausência de manifestação da Câmara de Vereadores de Pacajá.

No id. 8043557 foi certificada a ausência de manifestação do Procurador Municipal de Pacajá.

No id. 8188385 o Procurador-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido de declaração da inconstitucionalidade parcial da alínea “a”, inciso VI, do art. 14 da Lei Municipal nº 347/2012, alterada pela Lei Municipal nº 393/2014 e do art. 41, inciso XI da Lei Orgânica de Pacajá.

No id. 14570686, deferi o ingresso do Sintepp no processo na qualidade de
amicus curiae
.

No id. 15555297 foi certificada a ausência de impugnação à decisão retromencionada.

No id. 17187230, nos termos do art. 162, VIII, da Constituição Estadual, que trata da legitimidade para fazer instaurar a ADI, não constando a sua assinatura na petição inicial, determinei que fosse procedida a intimação do Prefeito do Município de Pacajá para sanar o vício mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual sem julgamento do mérito.

No id. 17344631, o chefe do Poder Executivo Municipal manifestou-se a respeito do despacho anterior.

No id. 18073105, considerando a ausência de assinatura do nome, por extenso, nas petições de ids. 17344631 e 17344633 do atual prefeito do Município de Pacajá, que goza de legitimidade ativa nos termos do art. 162, VIII, da Constituição Estadual, assim como diante do fato de o instrumento de mandato encontrar-se sem a assinatura do mandante, no caso o alcaide referido, determinei, nos termos do art. 76 do CPC, que fosse procedida a intimação do Prefeito do Município de Pacajá para sanar os vícios mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual sem julgamento do mérito.

No id. 18718042 foi certificada a ausência de manifestação ao despacho retromencionado.

No id. 19179343 indeferi, com fundamento no art. 330, II, do CPC, a petição inicial da presente ação.

No id. 19470122 o autor opôs embargos de declaração alegando omissão quanto a não apreciação do peticionamento constante do id. 17344631, que juntou inicial assinada eletronicamente (id. 17344632) e fisicamente (id. 17344633) pelo atual prefeito municipal, bem como a procuração específica (id. 17344634) atendendo ao despacho inserido no id. 17187230.

No id. 19643555 a Câmara Municipal de Pacajá ofertou contrarrazões aos embargos de declaração.

No id. 19696391 a mesma Casa Legislativa Municipal apresentou manifestação defendendo que houve o saneamento tempestivo da ação pelo autor e requereu o julgamento da presente demanda.

No id. 21018411 dei provimento aos embargos de declaração para sanar o vício apontado e, consequentemente, dar prosseguimento à vertente ADI, determinando, considerando estar regularmente instruída, a sua inclusão em pauta de julgamento para a próxima sessão desimpedida.

No id. 21318689 considerando a minha ausência, em razão de compromisso institucional, nas sessões do Tribunal Pleno de 14 e 21.08.2024, determinei que o presente feito fosse retirado de pauta e, posteriormente, incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 28.08.2024.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 5 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação, consta expressamente o Prefeito Municipal no âmbito estadual (art. 162, V, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise do mérito.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contrapõe à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Dito isso, passo a analisar os dispositivos ora impugnados pela vertente ADI, já transcritos anteriormente.

DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA ALINEA "A" DO INCISO VI DO ART. 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 347/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 393/2014.

Consoante explanado em breve síntese fática, pugna-se pela declaração inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 347/2012, alterada pela Lei n° 393/2014, especificamente no que diz respeito ao inciso VI, alínea "a”, do art. 14 do mencionado diploma normativo, que instituiu gratificação de nível superior aos docentes GOM PEB II - Educação Básica II, nível superior, efetivados, no percentual de 60% (sessenta por cento).

A princípio, é imperioso destacar que a autonomia constitucional assegurada aos entes federativos para tratar da remuneração dos servidores públicos, insculpida no art. 39 da Constituição Federal e incorporada ao texto da Constituição Estadual nos termos do art. 30, não é irrestrita, devendo seguir certos parâmetros normativos especificamente no que concerne à padronização de critérios para a fixação dos vencimentos e eventuais acréscimos remuneratórios, senão vejamos:

Constituição Federal

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Constituição Estadual

Dos Servidores Públicos

Art. 30. O Estado e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Da análise dos dispositivos acima nominados, verifica-se que, ao instituir o padrão remuneratório de determinada categoria de servidores, os entes públicos devem, respeitadas as limitações orçamentárias e financeiras, atentar para aspectos inerentes ao cargo, como natureza, atribuições e complexidade deste, bem como suas peculiaridades e se restam cumpridos pelo servidor os requisitos para sua investidura.

As alegações atinentes à inconstitucionalidade ora arguida pautam-se basicamente na contrariedade normativa vislumbrada entre a alínea “a” do inciso VI do art. 14 da Lei Municipal n° 347/2012, alterada pela Lei Municipal n° 393/2014, e o inciso Il dos arts. 39 e 30 da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Pará, respectivamente, no que concerne à inobservância dos requisitos para a investidura no cargo de professor para a concessão de gratificação remuneratória da categoria.

Isso porque os dispositivos mencionados instituem plus remuneratório sob a forma de gratificação no percentual de até 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento básico dos docentes - GOM PEB Il Educação Básica II-, em virtude da conclusão de curso de nível superior.

As gratificações no Direito Brasileiro consistem em vantagens concedidas aos servidores da Administração Pública em razão de estes exercerem suas funções em condições anormais de segurança, salubridade, onerosidade ou porque o servidor preenche determinado requisito previsto em lei que lhe autoriza a percepção da gratificação em sua remuneração.

Portanto, as gratificações a serem concedidas aos servidores públicos não são liberalidades do Administrador, mas, sim, uma imposição que deve decorrer da lei diante das circunstâncias da prestação de serviços à Administração ou de situações pessoais dos servidores, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Por força do inciso X do art. 37 da CF, alterado pela EC nº 19/98, que, por simetria (art. 39, § 1°, da CE), os Municípios também devem obediência, “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (...).”

Ora, o princípio da reserva legal, exigência de lei em sentido estrito, é consectário da tripartição dos Poderes, imanente ao próprio Estado Democrático de Direito, não podendo ser olvidado.

Assim, a mera vontade do Chefe do Poder Executivo Municipal, manifestada por simples portaria, por exemplo, tal como permitido pelo art. 14, VI, da Lei Municipal n°
347/2012
não é ato normativo apropriado a fixar remuneração ou instituir vantagens, tais como gratificações, já que essas matérias devem ser reguladas por lei (CF, art. 37, X).

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“O tema concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-se, em conseqüência, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos em geral. - O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei - analisada sob tal perspectiva - constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador.
Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento
. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes” (STF, ADI-MC 2.075-RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 07- 02-2001, v.u., DJ 27-06-2003, p. 28).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. RESERVA DE LEI. I. (...) II.
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI
.
A Emenda Constitucional 19/98, com a alteração feita no art. 37, X, da Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica
. A Casa Legislativa fica apenas com a iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 02.02.05; ADI-MC 2.075, Relator min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As Resoluções da Câmara Distrital não constituem lei em sentido formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52, XIII, da Constituição Federal. III. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3.306/DF, Relator Min. Gilmar Mendes, j. 17.03.2011).

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL, DE NATUREZA AUTÔNOMA, QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. RESERVA DE LEI E EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. É cabível ação direta de inconstitucionalidade contra decreto executivo quando este assume feição flagrantemente autônoma, como é o caso presente, pois o decreto impugnado não regulamenta lei, apresentando-se, ao contrário, como ato normativo independente que inova na ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos e deveres. Precedentes. 2.
Embora a Constituição Federal tenha atribuído ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos (art. 61, § 1º, a), ela exige que isso seja feito mediante lei em sentido estrito e específica (art. 37, X, da CF).
3. É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público (art. 37, XIII, da CF). 4. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a vinculação remuneratória entre servidores públicos”.

(ADI 5609, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021)

Desse modo, a prática de se fixar ou alterar a remuneração de servidores por meios outros que não a lei formal não é tolerada em nosso ordenamento pátrio.

Destarte, a declaração da inconstitucionalidade do artigo 14, VI, alínea “a”, da Lei Municipal nº 347/2012 é medida que se impõe.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. VICIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA.

Não é de se olvidar que a disciplina normativa pertinente à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, correspondente ao art. 105, II, “a”, da Constituição de nosso Estado.

No caso, conforme admitido na manifestação da Câmara Municipal de Vereadores (id. 6474564 - fls. 197/201), o conteúdo material do diploma legislativo – Lei Orgânica do Município de Pacajá – que assegurou o pagamento de gratificação de representação no percentual de 80% (oitenta por cento) ao servidor possuidor de habilitação de nível superior, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar, havendo, portanto, ofensa ao domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo. Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

(...)
(ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018)

A lei em questão, cuja formação derivou de iniciativa parlamentar conforme ressaltado, viabilizou aumento de despesa pública e interferiu no regime jurídico dos servidores públicos do ente recorrido, com o quê incidiu em domínio constitucionalmente reservado à discrição do Prefeito Municipal, sem cuja provocação formal não poderia ter como válido o processo legislativo instaurado.

Logo, tal dispositivo revela-se inconstitucional, face as razões acima esposadas.

Por fim, considerando que tais dispositivos já foram aplicados em várias situações, a fim de preservar a segurança jurídica dos servidores, deve-se aplicar o efeito
ex nunc
à inconstitucionalidade reconhecida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, a inconstitucionalidade formal do
inciso XI do art. 41 da
Lei Orgânica do Município de Pacajá
e a inconstitucionalidade material do
inciso VI, alínea "a", do art. 14 da Lei Municipal nº 347/2012
,
por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal e Estadual
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 4 de setembro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024